Tribunal: TJSP
Processo: 1025516-67.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROFISSIONAL E DE CESSÃO DE MARCA – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À OUTRA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO VISANDO APENAS AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROFISSIONAL E DE CESSÃO DE MARCA – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À OUTRA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO VISANDO APENAS AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE DE DIREITO E PROVA DOCUMENTO SUFICIENTE AO EQUACIONAMENTO DA LIDE – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO